Tribunal: TJSP
Processo: 2068458-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUÁ-LA AO PROCEDIMENTO COMUM. DECISÃO MODIFICADA. ADEQUAÇÃO VERIFICADA EM ESTADO DE ASSERÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO MESMO CONFIGURADA A MORA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.